Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-76.2012.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-76.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO EDUARDO SILVA - CPF: 030.686.971-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Renan de Souza Silva Santos (VÍTIMA), JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR RUIRAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, CONVOCADO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE QUE DENOTAM A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE – RELATO DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS ENTRE SI –
2.
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –
3.
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA PENA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição.

Não há que se falar em readequação da pena-base, quando fixada no mínimo legal previsto em lei.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juliano Eduardo Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.
0002246-76.2012.8.11.0030
, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302,
caput
).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas quanto a caracterização da conduta imprudente do acusado. Subsidiariamente, requereu a redução da pena, fixando-a abaixo do mínimo legal, bem como a suspensão das custas e demais despesas processuais (Id. 122625978).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 122625982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 127118182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 3 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na avenida Getúlio Vargas, bairro Aeroporto, na comarca de Nobres/MT, o apelante
Juliano Eduardo Silva,
agindo com imprudência e imperícia,

na condução de uma motocicleta, marca “Honda”, cor preta, placa OAY-9556, atropelou a vítima José Renan de Souza Silva Santos, produzindo lesões que a levaram à morte.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado, que na data dos fatos o denunciado conduzia o supradescrito veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possuir permissão ou habilitação para tanto.”
(Id. 122625964).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 302, § 1 °, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando, primeiramente,

a absolvição por não ter ficado demonstrada a imprudência/imperícia na ação do apelante.

Razão assiste à defesa.

Como se sabe, para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta imprudente, negligente ou imperita, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

A respeito das distinções entre cada espécie de culpa, são valiosas as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“A
imprudência
é a forma ativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez. Exemplo: a pessoa que dirige em alta velocidade dentro da cidade, onde há passantes por todos os lados, age com nítida imprudência (...) A
negligência
é a forma passiva de culpa, ou seja, o agente assume uma atitude passiva, inerte, omissiva, material e psiquicamente, por conta do seu descuido ou desatenção. Graças à sua inação, infringe o dever de cuidado objetivo e pode dar causa a um resultado danoso involuntário. Ilustrando, negligente é o pai que larga a sua arma de fogo ao alcance de seus filhos menores, e um deles toma o revólver e provoca um dano. Outro exemplo é o do motorista que não conserta o seu veículo, sabendo possuir defeito, a partir do que causa um acidente (...) Trata-se da
imprudência
no campo técnico, pressupondo uma arte, um ofício ou uma profissão. Consiste na incapacidade ou falta de conhecimento necessário para o exercício de determinado mister, que exige especialização. Como diz Frederico Marques, é a “imprudência qualificada”. Exemplo: o médico deixa de tomar as cautelas devidas de assepsia em uma sala de cirurgia, demonstrando sua nítida inaptidão para o exercício profissional, situação que provoca a morte do paciente (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 568-569)

Da análise atenta dos elementos probatórios carreados aos autos, no entanto, não ficou comprovado que o réu agiu culposamente ao cometer o delito, apesar de não possuir permissão para dirigir.

Em juízo, o apelante relatou a dinâmica dos fatos, afirmando que teve sua visão prejudicada por uma caminhonete que trafegava no sentido contrário, senão veja-se:

“(...) Eu tinha levado o meu sobrinho na escola né e passei no banco Sicred pra sacar um dinheiro pra fazer um pagamento e aí eu ia indo, e aí tinha... não era uma caminhonete, era um caminhão... um furgão, de cor azul, e eu ia indo... Juíza: qual era o sentido em que o senhor tava indo? Réu: eu não tava sentido bairro/centro, tava sentido centro/bairro, porque eu moro no Jardim Vitória (...)
aí eu saí do banco e fui, aí subindo a ponte, não tinham os quebra-molas ainda subindo, e o caminhão veio, ó que eu não tive a visão de ninguém, não tinha visão
, aí quando deu o cruzamento com o caminhão eu assustei, me deparei com um, por exemplo, eu achei que era um cachorro, eu tirei ainda e bateu bem no cantinho da moto ainda, não pegou de jeito, e era uma criança, aí eu saí e já rapidamente olhei pra trás e vi que era uma criança e pensei ‘meu deus do céu que que aconteceu?’, aí eu voltei, voltei correndo e o gurizinho tava lá, aí nisso essa menina passou, eu arranquei minha camiseta porque o sol tava bem quente, era aproximadamente 12h20min/12h30min, o sol tava muito quente mesmo, eu falei ‘calma, o tio vai te ajudar’, aí eu tirei meu celular e liguei pra polícia (...)”
(sic) – (Relatório de mídias, Id. 122625976).

Corroborando o relatado pelo apelante, a testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva afirmou que, no momento do acidente, um veículo impossibilitou a visão do réu, nos seguintes termos:

“Eu tava saindo do serviço, era horário de almoço, e antes de chegar na ponte que aconteceu... o menino ia atravessar, só que passou um caminhãozinho e eu vi que ele ia atravessar só que o caminhãozinho tampou a visão dele... dele e do Juliano, ele não viu o Juliano e o Juliano não viu ele, aí quando chegou ali em cima não deu tempo de ele desviar, nem a criança, a criança tentou sair, mas não deu tempo. Promotora: a criança tava onde? Testemunha: ele tava atravessando a ponte, só que no final da ponte, tentando atravessar pro outro lado.
Promotora: mas na hora do acidente a criança tava no meio da rua, tava próxima da calçada, que local que a criança tava? Testemunha: ele já tava no meio, no meio da rua, o caminhãozinho era de baú, então o baú tampou a visão dele na hora de atravessar. Promotora: e ali no sentido em que o Juliano tava, dava pra ele ver que tinha uma criança lá na frente? Testemunha: não, no meu ponto de vista não dava não pra ele ver
(...)” (sic) - (Relatório de mídias, Id. 122625976).

Apesar de o réu, na data dos fatos, não possuir permissão para dirigir, tal fato por si só não é capaz de caracterizar a negligência, já que ficou demonstrado que uma caminhonete tampou sua visão na via pública. Nesse sentido, o Enunciado n. 40, deste Tribunal:

A falta de habilitação para conduzir veículo automotor, isoladamente, não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, sob pena de caracterização de responsabilidade penal objetiva (Incidente De Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, conquanto a prova acostada aos autos evidencie a materialidade e a autoria do delito, pois o apelante, na condução da motocicleta, atropelou a vítima, causando-lhe os ferimentos que deram causa à sua morte, não ficou satisfatoriamente demonstrado durante a instrução processual a prática de conduta imprudente ou negligente, essenciais para a caracterização delitiva, razão pela qual é impositiva a absolvição (CPP, art. 386, inciso
VII
).

Assim, acolhido o pleito defensivo para absolver o apelante, fica prejudicada a análise da tese alternativa referente à redução da pena imposta.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para absolver Juliano Eduardo Silva da imputação delitiva descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Juliano Eduardo Silva
, contra os termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crime tipificado no artigo 302, § 1º, incicio I, da Lei nº 9.503/97, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apelante em suas razões requereu: a) absolvição, ao argumento de inexigibilidade de conduta diversa; ou, de forma subsidiária, b) redução da pena-base aquém do mínimo legal; e, ainda, c) deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento (id. 127118182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa – insubsistência – autoria e materialidade comprovadas – inobservância do dever de cuidado – imprudência caracterizada –
2.
Requestada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - inadmissibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ –
3.
Almejada isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção da decisão que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
proveu
ao recurso para absolver Juliano Eduardo Silva da imputação delitiva descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Emerge dos autos que em 03 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Aeroporto, no município de Nobres-MT, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima José Renan de Souza Silva Santos.

Consta da denúncia que:

“[...] na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado, que na data dos fatos o denunciado conduzia o veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possuir permissão ou habilitação para tanto. [...]”
(id. 122625964).

A
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Relatório de Necrópsia e Auto de Constatação de Local de Crime.

No tocante a
autoria
, a testemunha ocular
Gislaine Rubia Cristina e Silva
confirmou a dinâmica do crime e a conduta imputada ao apelante Juliano Eduardo Silva,
in verbis
:

“[...] a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que na hora estava passando um caminhão, quem tapou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima.”
(Depoimento da testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Ainda, o depoimento da testemunha
Adilson Souza de Arruda
, em juízo, confirmando a dinâmica do crime,
litteris
:

“[...] que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação.”
(Depoimento da testemunha Adilson Souza de Arruda, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Já o apelante
Juliano Eduardo Silva
, afirmou em juízo que
“[...] foi tudo muito rápido, e quando estava indo um caminhão furgão tapou sua visão, e ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou.”
(Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

In casu
, presentes os elementos do fato típico culposo, ou seja, conduta voluntária de dirigir veículo sem a
observância do cuidado objetivo
devido, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

A culpabilidade do apelante restou devidamente comprovada nos autos, pois não observou dever objetivo de cuidado. A conduta consistente na condução
imprudente da motocicleta, sem a devida habilitação
, resultou no atropelamento da vítima, implicando na ocorrência do resultado lesivo involuntário, embora previsível.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto,
bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que acaso estivesse pilotando com atenção
e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão.

Não obstante as alegações do apelante o conjunto probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, não pairam sobre a imprudência do apelante, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.

De fato, a inexigibilidade de conduta diversa é classificada pela doutrina como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, em que o agente pratica uma conduta típica e ilícita em um contexto fático em que lhe era inexigível que se comportasse de outra maneira, pois o fato do apelante estar conduzindo a motocicleta sem a devida habilitação e sem a devida observação do cuidado, mantendo distância do veículo que vai a frente ou a realização de ultrapassagem somente com segurança, ou seja com desrespeito às normas de trânsito.

No tocante a readequação da pena abaixo do mínimo legal, peço vênia para transcrever a sentença nesta parte:

“A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 302, §1º, I da Lei n. 9.503/1997, com previsão em abstrato de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, em relação ao réu JULIANO EDUARDO SILVA, vulgo “Formiga”, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 2 (dois) anos de detenção.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da penabase, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ausente causas agravantes, contudo presente a causa atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 2 (dois) anos de detenção.

Ausente causa de diminuição, contudo presente a causa de aumento prevista no §1º do art. 302, - que a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade – aumento em 1/3, que equivale a 8 (oito) meses, fixo essa FINAL em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é ABERTO, - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º, porque o acusado não é reincidente e a pena é inferior a 4 (quatro) anos.”

Da leitura acima, observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplica-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Oportuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.
(N.U 0009582-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

“[...]A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.
(N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, não há como prover o recurso da defesa. Mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por fim o apelante objetiva o afastamento de custas processuais / concessão do benefício da justiça gratuita.

Para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP.

2. A análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução.

3. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica.

(...) 9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Eduardo Silva
, mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Juliano Eduardo Silva
, contra os termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crime tipificado no artigo 302, § 1º, incicio I, da Lei nº 9.503/97, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apelante em suas razões requereu: a) absolvição, ao argumento de inexigibilidade de conduta diversa; ou, de forma subsidiária, b) redução da pena-base aquém do mínimo legal; e, ainda, c) deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento (id. 127118182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa – insubsistência – autoria e materialidade comprovadas – inobservância do dever de cuidado – imprudência caracterizada –
2.
Requestada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - inadmissibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ –
3.
Almejada isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção da decisão que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
proveu
ao recurso para absolver Juliano Eduardo Silva da imputação delitiva descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Emerge dos autos que em 03 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Aeroporto, no município de Nobres-MT, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima José Renan de Souza Silva Santos.

Consta da denúncia que:

“[...] na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado, que na data dos fatos o denunciado conduzia o veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possuir permissão ou habilitação para tanto. [...]”
(id. 122625964).

A
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Relatório de Necrópsia e Auto de Constatação de Local de Crime.

No tocante a
autoria
, a testemunha ocular
Gislaine Rubia Cristina e Silva
confirmou a dinâmica do crime e a conduta imputada ao apelante Juliano Eduardo Silva,
in verbis
:

“[...] a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que na hora estava passando um caminhão, quem tapou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima.”
(Depoimento da testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Ainda, o depoimento da testemunha
Adilson Souza de Arruda
, em juízo, confirmando a dinâmica do crime,
litteris
:

“[...] que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação.”
(Depoimento da testemunha Adilson Souza de Arruda, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Já o apelante
Juliano Eduardo Silva
, afirmou em juízo que
“[...] foi tudo muito rápido, e quando estava indo um caminhão furgão tapou sua visão, e ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou.”
(Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

In casu
, presentes os elementos do fato típico culposo, ou seja, conduta voluntária de dirigir veículo sem a
observância do cuidado objetivo
devido, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

A culpabilidade do apelante restou devidamente comprovada nos autos, pois não observou dever objetivo de cuidado. A conduta consistente na condução
imprudente da motocicleta, sem a devida habilitação
, resultou no atropelamento da vítima, implicando na ocorrência do resultado lesivo involuntário, embora previsível.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto,
bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que acaso estivesse pilotando com atenção
e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão.

Não obstante as alegações do apelante o conjunto probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, não pairam sobre a imprudência do apelante, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.

De fato, a inexigibilidade de conduta diversa é classificada pela doutrina como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, em que o agente pratica uma conduta típica e ilícita em um contexto fático em que lhe era inexigível que se comportasse de outra maneira, pois o fato do apelante estar conduzindo a motocicleta sem a devida habilitação e sem a devida observação do cuidado, mantendo distância do veículo que vai a frente ou a realização de ultrapassagem somente com segurança, ou seja com desrespeito às normas de trânsito.

No tocante a readequação da pena abaixo do mínimo legal, peço vênia para transcrever a sentença nesta parte:

“A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 302, §1º, I da Lei n. 9.503/1997, com previsão em abstrato de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, em relação ao réu JULIANO EDUARDO SILVA, vulgo “Formiga”, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 2 (dois) anos de detenção.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da penabase, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ausente causas agravantes, contudo presente a causa atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 2 (dois) anos de detenção.

Ausente causa de diminuição, contudo presente a causa de aumento prevista no §1º do art. 302, - que a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade – aumento em 1/3, que equivale a 8 (oito) meses, fixo essa FINAL em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é ABERTO, - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º, porque o acusado não é reincidente e a pena é inferior a 4 (quatro) anos.”

Da leitura acima, observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplica-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Oportuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.
(N.U 0009582-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

“[...]A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.
(N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, não há como prover o recurso da defesa. Mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por fim o apelante objetiva o afastamento de custas processuais / concessão do benefício da justiça gratuita.

Para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP.

2. A análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução.

3. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica.

(...) 9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Eduardo Silva
, mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Juliano Eduardo Silva, vulgo “Formiga”, a prática do crime do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a majorante de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação [art. 302, § 1º, inciso I, do CTB], conforme se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
3 de julho de 2012
, por volta das
12h15min
, na via pública denominada Avenida Getúlio Vargas, Bairro Aeroporto, nesta Cidade e Comarca de Nobres/MT, o imputado
JULIANO EDUARDO SILVA
, agindo com
imprudência
e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, na vítima
JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS
(certidão de óbito às fls. 39/IP).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-95556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente
atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS
, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado que na data dos fatos o denunciado conduzia o supradescrito veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possui permissão ou habilitação para tanto”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou
o apelante pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade do crime descrito(s) no art. 302, §1º, I, da Lei n. 9.503/1997, em relação ao réu
JULIANO EDUARDO SILVA
, vulgo ‘Formiga’, está demonstrada pela portaria, boletim de ocorrência, auto de apreensão, declaração de óbito, mapa topográfico, auto de constatação de local do crime, certidão de óbito, relatório policial conclusivo, e a
autoria
, igualmente,
através das oitivas das testemunhas ouvidas em juízo
, bem como da
confissão do acusado JULIANO EDUARDO SILVA
, quem ao ser ouvido em juízo,
confessou a autoria do delito
, e na oportunidade ratificou os fatos nos termos da denúncia e
alegou que foi tudo muito rápido
, e quando estava indo
um caminhão furgão tampou sua visão
, e
ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou
.

Na mesma oportunidade afirmou que não tinha habilitação.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Adilson Souza de Arruda
confirmou que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação.

A testemunha
Gislaine Rubia Cristina e Silva
, ao ser ouvida em juízo afirmou que a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que
na hora estava passando um caminhão
, quem tampou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima.

Assim, restou suficientemente o narrado na denúncia de que no dia 3 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na via pública denominada avenida Getúlio Vargas, bairro Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Nobres, o acusado
JULIANO EDUARDO SILVA
, agindo com
imprudência
e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY 9556, tendo como vítima, José Renan Souza da Silva Santos.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias – CP, arts. 26 a 28 –, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu”.

De antemão, hei por bem registrar que a simples falta de habilitação não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, conforme assente entendimento jurisprudencial
[1]
.

Entretanto, a meu viso, a justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que teve sua visão prejudicada por um caminhão, não se mostra forte o bastante para afastar sua responsabilidade penal.

A toda a evidência, se outro veículo obstava o réu enxergar com tranquilidade a pista à sua frente, sobretudo possível travessia de pedestres, caberia a ele reduzir a velocidade para evitar a ocorrência de qualquer tipo de acidente, em especial, do atropelamento que causou a morte de uma criança de dez anos de idade.

Neste ponto, valho-me de trechos do bem-lançado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“
Pois bem. Examinando os autos, constata-se que a realidade da morte provocada pelo acidente de trânsito encontra-se estampada através do Boletim de Ocorrência, Relatório de Necropsia e Auto de Constatação de Local de Crime, todos anexados no ID 122625964.

Modo igual, evidenciada está a autoria, eis que a testemunha ocular
Gislaine Rubia Cristina e Silva
confirmou a dinâmica do crime e a conduta imputada ao réu JULIANO EDUARDO SILVA,
in verbis
:

‘[...] a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que na hora estava passando um caminhão, quem tapou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima’ [Depoimento da testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Corroborando o relato acima transcrito, ressai dos autos o depoimento da testemunha
Adilson Souza de Arruda
, em juízo, confirmando a dinâmica do crime,
litteris
:

‘[...] que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação’ [Depoimento da testemunha Adilson Souza de Arruda, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Já o apelante
JULIANO EDUARDO SILVA
, afirmou em juízo que
‘[...] foi tudo muito rápido, e quando estava indo um caminhão furgão tampou sua visão, e ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou’
[Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Como se vê, a divergência reside na demonstração da culpa do apelante para a ocorrência do delito, de sorte que, antes de uma incursão mais profunda sobre as provas presentes nos autos, impende recordar os fundamentos jurídicos da culpa:

Consoante a ensinança do penalista Julio Fabbrini Mirabete,
‘[...] crime culposo é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado [...]’
[Código Penal Interpretado, 7ª ed. São Paulo, Atlas, 2011, p. 89].

Paulo José da Costa Jr., citando Aníbal Bruno, preleciona:
‘Consiste a culpa em praticar voluntariamente, sem atenção ou cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível’.

E continua:

‘A compensação de culpas, admitida em direito privado, não é aceita em direito penal. Se com a imperícia do motorista concorrer a imprudência do pedestre, aquele será igualmente condenado pela morte deste, pois a compensação de culpa não pode ser invocada em matéria penal’ [Comentários ao Código Penal, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1987, pp. 176 e 179].

Já para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

In casu
, presentes os elementos constitutivos do fato típico culposo, ou seja,
conduta voluntária de dirigir veículo sem a observância do cuidado objetivo devido
, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

Com efeito, a culpabilidade de
JULIANO EDUARDO SILVA
restou devidamente comprovada nos autos, haja vista que
não observou dever objetivo de cuidado
. A conduta consistente na condução imprudente da motocicleta, sem a devida habilitação, resultou no atropelamento da vítima, implicando na ocorrência do resultado lesivo involuntário, embora previsível.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto, bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que
acaso estivesse pilotando com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão
.

Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer a ilustrada defesa, o contributo probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, já que dúvidas não pairam sobre a imprudência de JULIANO EDUARDO SILVA, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa”.

Com efeito, não se põe dúvida da imprudência do apelante na condução do veículo automotor, pois, insista-se, ainda que tenha tido a visão prejudicada pela passagem de um caminhão, tipo baú, circunstância essa perfeitamente natural em nossas vias, diga-se de passagem, competiria a ele adotar as cautelas necessárias – máxime reduzir a velocidade até que tivesse uma visualização ampla da pista –, para o fim de evitar qualquer tipo de acidente.

Nesse diapasão, entendo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“[...] ‘Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado’ (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)”
[2]
.

“‘Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente’ (TJMT, AP nº 108762/2015)”
[3]
.

No atinente ao pleito subsidiário, verifica-se que a reprimenda foi estabelecida em seu patamar mínimo, não sendo admissível, conforme pretende o combatente Defensor Público Estadual, sua fixação abaixo do mínimo legal.

Por fim, no pertinente ao pleito de suspensão da execução das custas processuais, é cediço que, constatada a condição de hipossuficiência, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de cinco anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, e, de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 40: “A falta de habilitação para conduzir veículo automotor, isoladamente, não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, sob pena de caracterização de responsabilidade penal objetiva”.

[2]
TJMT, N.U 0006431-84.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/6/2020, Publicado no DJE 8/7/2020.

[3]
TJMT, N.U 0000630-22.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/5/2020, Publicado no DJE 25/5/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022